Tribunal: TJDFT
Processo: 0711552-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO NA PISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM FASE RECURSAL. DOCUMENTOS NÃO ANEXADOS AOS AUTOS POR FALHA DO SISTEMA DO TRIBUNAL. ENVIO COMPROVADO. AUTOR QUE AJUIZOU AÇÃO SEM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. DOCUMENTOS ADMITIDOS. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Os autores interpuseram recurso inominado próprio, regular e tempestivo.
2. Os recorrentes alegam, em síntese, que enviaram toda a documentação referente ao processo para o e-mail do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, mas que os mesmos não foram anexados aos autos. Afirmam que a sentença proferida afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requerem a nulidade da sentença ou a reforma da mesma. Contrarrazões apresentadas pelas duas recorridas.
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO DISTRITO FEDERAL. A titularidade da obrigação de indenizar é do Estado. No Distrito Federal, foi instituída empresa pública (NOVACAP) para a manutenção das vias públicas, a qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do ente público. Em que pese a NOVACAP ostentar natureza de empresa pública do Distrito Federal, com personalidade jurídica própria e capacidade processual para responder pelas ações e omissões de seus agentes, tal qualidade não exime o Distrito Federal de responsabilizar-se pela fiscalização e manutenção do aparelhamento urbanístico. Ademais, segundo a própria NOVACAP, esta somente executa seus serviços mediante autorização do Governo do Distrito Federal. Neste mesmo sentido: (Acórdão no 460.226, 2006.01.1.108806-3APC, Partes: Distrito Federal versus Othon José de Aguiar; Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 28/10/2010, DJ 09/11/2010 p. 102). Preliminar rejeitada.
4. Em relação aos documentos apresentados pelos recorrentes juntamente com o recurso inominado, mais especificamente o vídeo do dano no pneu do carro dos autores e as fotos do buraco na pista (Ids 23490017 e 23409001), é possível verificar que os mesmos foram enviados ao e-mail do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF no dia 02 de setembro de 2020 (ID 23490005). Assim, considerando que no dia 01 de setembro de 2020 foi aberto prazo para que os autores se manifestassem sobre as contestações apresentadas, é inequívoco que a juntada aos autos dos referidos documentos teria o potencial de influenciar a decisão do magistrado. Ademais, conforme comprovam os “prints” das conversas com o servidor deste Tribunal, os autores tiveram confirmação quanto à juntada dos documentos aos autos. Por fim, deve-se ressaltar que os autores ajuizaram ação sem a assistência técnica de advogado. Por tais razões e considerando que os mencionados documentos não foram anexados aos autos por falha da serventia judicial, os mesmos são aceitos nesta fase, não consistindo em inovação recursal, até porque os réus tiveram oportunidade de se manifestar sobre eles por ocasião da apresentação das contrarrazões.
5. A existência de buraco na QNL 04/06, na região administrativa de Taguatinga (ID 23490019), não reparado em tempo e nem sinalizado adequadamente, revela culpa do Estado por omissão. Trata-se de responsabilidade subjetiva assentada na Culpa Anônima ou Teoria Faute Du Service do Direito Francês, caracterizada pela inexistência ou má prestação do serviço público. No caso em apreço, a fiscalização e a manutenção da rede viária seria inexistente ou precária, que permitiu o desgaste do asfalto, o aparecimento do buraco, e, consequentemente, causou o dano no pneu do veículo da parte autora. Assim, evidenciada a culpa, surge a obrigação de reparar o dano material provocado no veículo dos requerentes, que transitavam regularmente pela via.
6. Cabe ressaltar que o nexo de causalidade foi demonstrado pelas fotografias do local que retratam o defeito na pista e a nota fiscal dos danos ocasionados ao veículo (ID 23489940).
7. Quanto à responsabilidade da Administração Pública por danos causados por buracos na pista, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1307797, 07061088620208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Quanto ao valor do dano material, os orçamentos anexados aos autos comprovam que os autores tiveram gasto de R$ 2.524,00 (dois mil quinhentos e vinte e quatro reais) no conserto de seu veículo – ID 23489940- quantia que deve ser indenizada aos mesmos.
9. Em relação aos danos morais, a mera existência de buraco na pista não tem o potencial de afrontar os direitos da personalidade dos indivíduos, causando-lhes forte angústia ou desonra. Os autores não comprovaram que os danos suportados tenham comprometido sua renda ou gerado abalos à imagem. Danos morais não configurados.
10. Recurso da parte autora conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar as requeridas, solidariamente, à indenizarem os autores no valor de R$ 2.524,00 (dois mil quinhentos e vinte e quatro reais), com correção monetária pelo IPCA-E a contar do evento e mais juros de morra que corrigem os depósitos em poupança a partir da citação.
11. Sem custas por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita, ora deferida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.